Tribunal: STF
Processo: RE 1378713
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 17.508/2023-STF.



    A embargante requer que os embargos de declaração sejam retirados da pauta virtual da Segunda Turma, agendada para iniciar em 3/3/2023, determinando-se a inclusão do processo na pauta de sessão presencial. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A Resolução 642/2019 desta Corte, com a redação dada pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:



    I - por qualquer ministro;



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator [...]” (grifei).



    Como se vê, o pedido de destaque feito pela parte, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.



    Na espécie, não vislumbro a particularidade pretendida pela agravante apta a justificar a retirada do processo do âmbito virtual.



    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR/DF e ARE 941.595-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.219.695-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.160.296-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria.



    Por fim, Destaco, ainda, que a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 937 do novo Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:



    I - no recurso de apelação;



    II - no recurso ordinário;



    III - no recurso especial;



    IV - no recurso extraordinário;



    V - nos embargos de divergência;



    VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;



    VII - (VETADO);



    VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;



    IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.



    § 1°A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.



    § 2° O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.



    § 3° Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.



    § 4° É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.” (grifei).



    Isso posto, indefiro o pedido.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator